Tribunal: TJSP
Processo: 1005750-96.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VOTO No 31288

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Bancário. Cartão de crédito. Fraude. Cobranças extrajudiciais indevidas. Danos morais. Inocorrência. Ausência de inscrição no cadastro de devedores inadimplentes. Mero aborrecimento não indenizável. Sentença mantida.

HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração que deve observar os parâmetros do art. 85, § 2o do NCPC. Inteligência do art. 85, § 11 do NCPC.

Ementa:
VOTO No 31288

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Bancário. Cartão de crédito. Fraude. Cobranças extrajudiciais indevidas. Danos morais. Inocorrência. Ausência de inscrição no cadastro de devedores inadimplentes. Mero aborrecimento não indenizável. Sentença mantida.

HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração que deve observar os parâmetros do art. 85, § 2o do NCPC. Inteligência do art. 85, § 11 do NCPC. Honorários majorados para 11% (onze por cento) do proveito econômico.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005750-
96.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante RAIMUNDO NONATO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM SA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1005750-96.2017.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ 1a VARA CÍVEL
APELANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
APELADO: BANCO CETELEM S/A
VOTO No 31288
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Bancário. Cartão de
crédito. Fraude. Cobranças extrajudiciais indevidas. Danos
morais. Inocorrência. Ausência de inscrição no cadastro de
devedores inadimplentes. Mero aborrecimento não indenizável.
Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração que deve observar
os parâmetros do art. 85, § 2o do NCPC. Inteligência do art. 85,
§ 11 do NCPC. Honorários majorados para 11% (onze por
cento) do proveito econômico.
Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
RAIMUNDO
NONATO DOS SANTOS (fls. 209/236) contra a r. sentença proferida pelo
MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Mauá, Dra. Maria Eugênia Pires
Zampol (fls. 202/207), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
ação declaratória de inexistência de crédito c.c. reparação de danos morais
ajuizada pelo Apelante em face do Apelado, BANCO CETELEM S/A, “apenas
para declarar inexigível o débito descrito na inicial,

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
referente ao contrato no 444xxx70941100, no valor de R$
3.272,90. [...] Diante da sucumbência recíproca, as partes
ratearão custas e despesas processuais. Nos termos do art.
85, §4o, do CPC, condeno o autor ao pagamento de
honorários advocatícios ao patrono do demandado no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob condição suspensiva
de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, ante
a gratuidade deferida; bem como condeno a requerida a
pagar ao patrono do autor honorários advocatícios no valor
de
R$
2.000,00
(dois
mil
reais),
atualizados
monetariamente a partir desta data pela Tabela Prática do
E. Tribunal de Justiça, incidindo juros moratórios a
partir da data do trânsito em julgado desta sentença (§16,
art. 85, CPC).”
Sustenta o Apelante a ocorrência de danos morais, pois
sofreu cobranças indevidas e abusivas por meio da notificação extrajudicial de
fl. 20 e ligações telefônicas, com ameaças de ajuizamento de ação de
cobrança. Pretende a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 248/252.
Oposição ao julgamento virtual (fl. 276).
Recurso originalmente distribuído a 20a Câmara de
Direito Privado, que, por votação unanime, declarou-se incompetente para
conhecer do recurso em razão da prevenção decorrente do julgamento do
agravo de instrumento no 2170653-11.2017.8.26.0000 por esta C. 12o Câmara

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
de Direito Privado (fls. 268/271).
Recurso redistribuído a este Relator.
É o relatório.
O Apelante pretende a reforma parcial da r. sentença
apenas no capítulo que julgou improcedente do pedido de indenização por
danos morais em razão das cobranças indevidas realizado Apelado.
Não lhe assiste razão.
O Recorrente foi vítima de fraude bancária, pois
criminosos utilizaram o seu nome para contratar cartão de crédito com o
Recorrido e, em consequência, o juízo a quo julgou procedente o pedido de
declaração de inexistência do crédito correspondente aos gastos realizados
pelos estelionatários com o plástico.
Como bem decidido pela r. sentença recorrida, contudo,
simples cobranças extrajudiciais indevidas, sem inclusão do nome do suposto
devedor em cadastros negativos, não são causas eficientes de danos morais
indenizáveis:
“No que tange aos danos morais, contudo,
entende-se não caracterizados.
Com efeito, afora a cobrança indevida realizada
pela
ré
(fls.
20),
não
há
demonstração
de
apontamento do nome do autor nos órgãos de
restrição do crédito. É o que se observa dos
ofícios de fls. 149 e 192.
Assim, sem repercussão além da esfera subjetiva
da parte autora, a cobrança havida não enseja dano

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
extrapatrimonial, resumindo-se à esfera do mero
dissabor. Vale dizer, não houve publicidade do nome
do autor a causar prejuízos de ordem moral. Assim,
considerando-se
que
na
hipótese
não
houve
repercussão a ponto de ser a parte ativa submetida
a
constrangimento
que
pudesse
macular
sua
reputação, não entende-se caracterizado o dano
moral. Ressalte-se que o envio de missivas de
cobrança, na forma indicada na exordial, configura
mero aborrecimento, dissabor e até compreensível
irritação; entretanto, nada disso é suficiente a
ensejar reparação por danos morais.
[...]
Portanto, embora caracterizada a má prestação
de serviços, consubstanciada na cobrança indevida
de débito quitado, não restou comprovado pelo autor
a violação à sua honra objetiva, derivada da
repercussão negativa que a atuação do réu gerou no
espírito e no meio social do autor.
Trata-se de mero dissabor incapaz de gerar
direito ao recebimento de indenização. O simples
fato
de
um
aborrecimento
experimentado
é
insuficiente a abalar ou a atingir o psiquismo da
pessoa
natural,
causando-lhe
constrangimento,
humilhação ou exposição ridícula.
A indenização a título de danos morais é
admissível somente se devidamente comprovada a dor
e o sofrimento resultante do evento danoso, repita-
se. É inegável que o autor tenha enfrentado
dissabores em razão da cobrança recebida, mas meros
aborrecimentos
não
bastam
para
condenação
ao
pagamento de indenização a título de danos morais,
sob pena de se tornar um precedente para acobertar
enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições
vividas no dia-a-dia. Acrescente-se o fato de que o
autor não chegou a ter seu nome inserido nos
cadastros de maus pagadores do comércio.

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Assim,
como
os
fatos
causaram
meros
aborrecimentos ao autor, sem violação dos direitos
da personalidade, entende-se não caracterizado dano
moral indenizável.”
O Apelante, em suma, não provou violações aos seus
direitos de personalidade, pois apenas recebeu ligações de cobranças e foi
notificado extrajudicialmente pelo Apelado para realizar o pagamento, pena de
“[poderem] ser adotadas medidas judiciais para instruir
possível ação judicial” (fl. 20) e, portanto, era mesmo de rigor a
improcedência do pedido de reparação de danos morais.
Recurso não provido.
Passe-se,
assim,
a
majoração
dos
honorários
sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11 do NCPC.
A r. sentença fixou os honorários devidos aos advogados
do Apelado em R$ 2.000,00 (dois mil reais fl. 206).
Os honorários, contudo, deveriam ter sido fixados na
forma do art. 85, § 2o do NCPC, ou seja, entre 10% (dez por cento) e 20%
(vinte por cento) do valor do proveito econômico auferido com a improcedência
do pedido de indenização por danos morais que, na espécie, equivale a R$
32.729,00 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e nove reais fl. 09).
No caso dos autos, contudo, não é possível reformar a r.
sentença neste capítulo, pois não houve recurso dos advogados do Apelado,
pena de reformatio in pejus.
Não obstante, o art. 85, § 11 do NCPC estabelece que “O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
fixados
anteriormente
levando
em
conta
o
trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme
o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos
ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”. (destacou-se).
A majoração dos honorários em grau recursal, portanto,
também deve observar os mencionados limites mínimos e máximos
estabelecidos pelo art. 85, § 2o do NCPC.
Considerado, assim, o grau de zelo do profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelos advogados do Apelado e o tempo exigido para os seus
serviços, bem como o trabalho adicional em grau recursal, elevam-se os
honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) do proveito econômico,
nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso
Elevam-se
os
honorários
sucumbenciais
de
R$2.000,00 (dois mil reais) para 11% (onze por cento) do benefício
econômico aferido pelo Apelada com a improcedência do pedido de
indenização por danos morais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC,
observados os benefícios da gratuidade da justiça.

8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
TASSO DUARTE DE MELO
Relator